Tribunal: TJDFT
Processo: 0732969-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0732969-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADVA TAVARES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora